Tribunal: TJSP
Processo: 2061620-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de antecipação da tutela para que as rés efetuem os pagamentos das parcelas do FIES, ou ser suspensa a exigibilidade junto à CEF, e abstendo-se de incluir o nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Prevalência do contratado e dos efeitos do ajuste quanto às obrigações do programa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de antecipação da tutela para que as rés efetuem os pagamentos das parcelas do FIES, ou ser suspensa a exigibilidade junto à CEF, e abstendo-se de incluir o nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Prevalência do contratado e dos efeitos do ajuste quanto às obrigações do programa UNIESP PAGA - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000258256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061620-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ADRIANA RODRIGUES, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, FIT (FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA e CAIXA
ECONOMICA FEDERAL CEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do Relator
sorteado, vencido o 2o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061620-81.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana Rodrigues
Agravados: Grupo Educacional Uniesp e outros
Comarca de Itapecerica da Serra 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Ana Rita de Figueiredo Nery
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13796
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Decisão que indefere pedido de antecipação da tutela para
que as rés efetuem os pagamentos das parcelas do FIES, ou ser
suspensa a exigibilidade junto à CEF, e abstendo-se de incluir
o nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de
proteção ao crédito Prevalência do contratado e dos efeitos
do ajuste quanto às obrigações do programa UNIESP PAGA -
Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do
direito alegado é medida de rigor a manutenção do
indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de obrigação de fazer que o agravante move em face dos
agravados, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência tendente a ser
determinada que as rés realizem os pagamentos das parcelas do FIES em nome da
autora, ou ser suspensa a exigibilidade dividas junto à CEF, abstendo-se de incluir o seu
nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta o agravante, em síntese, que presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, na medida em que “o contrato prever obrigações
pela agravante que foram cumpridas, e obrigações das agravadas que não foram
cumpridas, pouco importando nesse ponto, os poucos meses que demorou (...) de
ingressar com medida judicial, pois cabe ao judiciário quando provocado, proteger o
consumidor contra abusividades praticadas por empresas como a agravada”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda não
formada a relação jurídica processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de
urgência ao fundamento de que:
“Vistos (...) A parte autora pretende a concessão da tutela de
urgência, nos moldes de artigo 300, do Código de Processo
Civil. O referido dispositivo legal dispõe que "A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo." Em juízo de cognição
superficial, não está evidenciada o perigo de dano, o risco ao
resultado útil do processo, tampouco a urgência da medida
pleiteada, de modo que inviável o deferimento da tutela
antecipada pretendida. Isso porque o documento de fls 4 alega
que após 9 meses de iniciados os estudos, a requerida mudou
sua propaganda e desde então todos os alunos deveriam
cumprir tais requisitos sob pena de nulidade. Contudo, apenas
agora distribuiu a presente demanda visando a discutir a
questão. Vale lembrar que o contraditório prévio é a regra no
sistema processual atual, sendo permitido seu diferimento
somente em situações excepcionais, ao contrário da hipótese
dos autos, em que conforme consta da própria inicial, a autora
colou grau em fevereiro de 2018. De acordo com suas
alegações, a parte requerida veio a faltar com sua parte no
acordo cerca de 9 meses apos a data de iniciados estudos.
Desde então, a autora quedou-se inerte. No mais, a medida é
irreversível, de modo que não preenchido o disposto no art 300,
§, do CPC. Assim, indefiro o pedido”.
A tutela de urgência e também a de evidência é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei
processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria
pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar
de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do
direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris'
e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre
'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos
'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que
os requisitos de sua concessão foram igualados. Não há, portanto, mais espaço para
discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela
antecipada ('prova inequívoca da verossimilhança da alegação') seria, do ponto de
vista da cognição jurisdicional, mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva
que sempre me pareceu enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas
as tutelas de urgência reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do
direito além do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravante
coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência, na medida em que o alegado descumprimento
contratual pelas corrés somente poderá ser dirimido através da necessária instrução
probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
prevalecendo o contrato e os efeitos do ajustado.
Neste contexto, se não preenchidos os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
indeferimento.
Ausente, portanto, patente ilegalidade da decisão agravada, é
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39935
Agravo de Instrumento no 2061620-81.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Adriana Rodrigues
Agravados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação, FIT (Faculdade
de Itapecerica da Serra e Caixa Economica Federal Cef
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação
de fazer – responsabilidade pelo pagamento de
contrato
de
financiamento
estudantil
-
tutela
provisória de urgência – cabimento - presença dos
requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC -
elementos existentes nos autos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo – pretensão deferida para
determinar a suspensão da cobrança das parcelas do
financiamento, bem como excluir a negativação do
nome da parte autora nos órgãos de proteção ao
crédito - ausência do perigo de irreversibilidade –
decisão reformada – recurso provido.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo pelo
ilustre Desembargador JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.28/30), que, em ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu
pedido de concessão tutela provisória de urgência.
Em seu minucioso voto o eminente relator sorteado
entendeu pela ausência da probabilidade do direito, fazendo-se necessária
a instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, prevalecendo o contrato e os efeitos do ajustado.
Ouso divergir do ilustre Desembargador Relator.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
Segundo a doutrina de KAZUO WATANABE: “O juízo de
verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários
graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo
fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante,
que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o
juízo assentado em mera 'fumaça', que somente permite a
visualização de mera silhueta ou contorno sombreado de um direito.”
(Tutela Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Fazer e não
Fazer, in Reforma do Código de Processo Civil, Coordenação de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, p. 33).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão
da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery, Recursos, n.
3.5.2.9, p.452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4
ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do
cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado
útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito,
o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código
de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da
verossimilhança da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994,
muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma
probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente a certeza.
Neste passo assegurou-se que a prova inequívoca da verossimilhança
deveria dizer respeito ao fato em que fundamenta o pedido. Em
seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual
existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma,
em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro
extremo estaria a simples fumaça do direito alegado.
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o
processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no
ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da
tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato
com aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau
mais intenso de probabilidade do direito, implicando em juízo
cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar
autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e
exauriente que antecede a tutela definitiva. Nessa graduação, a
probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de
urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do
que o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto,
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de
tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao
outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, o requerente da concessão de
tutela de urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo de que,
em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta
do original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela provisória
de urgência tem por escopo trazer ao início do processo a satisfação ou o
resguardo de direito que só será apreciado ao final da demanda, após a
observância do amplo exercício do contraditório, sendo justificada a sua
concessão nos casos em que o provimento jurisdicional não pode, sem
risco de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela final, aguardar o
curso ordinário do processo e a demora que lhe é natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese em comento, em uma análise perfunctória,
verifica-se a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC em
intensidade suficiente a deferir a tutela provisória de urgência na forma
pretendida.
As provas carreadas aos autos que evidenciam a
probabilidade do direito da parte autora, notadamente o contrato de
prestação de serviços educacionais com garantia do pagamento do
financiamento firmado com o banco réu e cumprimento das condições
estipuladas. Consta, ainda, que foi aprovada no curso de Administração,
atingindo a média e a frequência das aulas.
Destaca-se que a tutela perseguida pela agravante não
alcançará efetividade enquanto se discute judicialmente a questão relativa à
responsabilidade pelo pagamento da dívida.
Lado outro, caracterizada verossimilhança das alegações
deduzidas, as quais encontram amparo em casos que vem sendo
rotineiramente julgados por este Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas
partes.
Vide, a propósito, entendimento sufragado em casos
similares por este e. Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E
INDENIZATÓRIA
Insurgência
da requerente
contra a decisão que indeferiu
a tutela de urgência requerida para determinar
que o banco agravado se
abstenha de realizar as cobranças relativas ao financiamento
estudantil
contratado,
bem como providencie
a exclusão de seu nome do cadastro de
maus pagadores Decisão reformada Probabilidade
do direito da autora
verificada Existência de prova de que a instituição
de ensino assumiu a
responsabilidade
pelo pagamento
das parcelas do FIES contratado
pela
aluna junto ao banco Condições impostas pela universidade
aparentemente

cumpridas pela aluna Perigo de dano evidente Negativação
do nome da
autora que vem lhe causando notórios prejuízos Presentes fundamentos
que
autorizam a retirada do nome da autora do cadastro de restrição ao crédito,
bem como a suspensão da exigibilidade
do débito referente ao financiamento

Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2281617-03.2019.8.26.0000,

rel. HUGO CREPALDI,
j. 27/03/20).
“Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de danos
materiais. Cabimento
da tutela antecipada
para sustar as cobranças tidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por indevidas e impedir a inclusão do nome da autora nos cadastros
restritivos.
Recurso provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no
2022776-96.2019.8.26.0000-São
Paulo, J. 03.06.2019,
dp, vu, Rel. LUIS
CARLOS DE BARROS).
“Processual.
Ação declaratória
de inexigibilidade
de
débitos cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização
por danos
morais. Decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada.
Pretensão à
reforma. Tutela provisória que pode ser concedida no caso concreto, uma vez
que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do
novo Código de Processo Civil. RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo de
Instrumento
n. 2250347-29.2017.8.26.0000,
rel. Mourão Neto, j. 24/04/18).
Por fim, não caracterizado o risco de irreversibilidade da
decisão, pois, no caso de eventual improcedência da demanda, o crédito
poderá ser objeto de pertinente cobrança, bem como a inscrição nos órgãos
de proteção ao crédito reativada.
Destarte, a r.decisão vergastada comporta reforma, para
determinar que sejam obstados atos de cobrança relativamente ao contrato
de financiamento no 21.0981.185.0004395-74 (fls.15-origem), bem como
seja promovida a exclusão do nome da autora/agrava te dos cadastros de
proteção ao crédito.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
104E3544
6
10
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1066F701
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061620-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.